Tribunal: TJMT
Processo: 1016905-22.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016905-22.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.372.941-89 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), JAIRO SIDINEI BEHNEN - CPF: 750.688.340-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2.o, INCISOS II E V, E § 2.o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PARCIAL POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA CARGA NEGATIVA ATRIBUÍDA NAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, COM REAJUSTE DA REPRIMENDA, SEM IMPOSIÇÃO NO MÍNIMO LEGAL, POR SEREM IDÔNEOS OS DESABONOS ATRIBUÍDOS NA CULPABILIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 2.
INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E INTEGRAL COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA
– ACOLHIMENTO PARCIAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE, SEM EFEITOS NA PENA, POR SE TRATAR DE AGENTE MULTIRREINCIDENTE – 3.
EXCLUSÃO DO CÚMULO DA CAUSA DE AUMENTO
– MERA RETIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS, COM MANUNTENÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO APLICADO NA SENTENÇA –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cabível a retificação da pena-base, sem, contudo, impô-la no mínimo legal, pois, a despeito de os argumentos colacionados nas consequências do crime serem inidôneos, por se traduzirem em mera alusão ao temor e à possível mudança na rotina da vítima, persistem validamente desabonadas a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, por meio da migração de causas de aumento reconhecidas em desfavor do recorrente, atuação esta legítima e amparada no Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT.

2.

Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea em benefício do recorrente, se as suas narrativas ressaem sopesadas para formação da convicção do julgador. Inteligência da Súmula 545 do STJ. N’outro viés, descabe a sua integral compensação com a agravante da reincidência, em se tratando de agente multirreincidente específico, conforme dispõe o Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT.

3.

Na terceira fase da dosimetria penal, exclui-se da fundamentação o cúmulo de causas de aumento, a fim de se evitar violação ao princípio do
ne bis in idem,
sem se proceder a retificação do coeficiente fracionário, que se relacionou exclusivamente com o contido no inciso I do § 2.o-A do art. 157 do Código Penal.

4.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
contra a r. sentença de ID 144778740 proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres - MT nos autos da ação penal n.o 1016905-22.2021.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, incisos II e V e § 2.o-A, inciso I, do Código Penal
, à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
, além do pagamento de
30 (trinta) trinta dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 144777201, o apelante almeja a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o viés de que
“todas as circunstâncias preponderam”
(sic); o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
e a

integral compensação com a agravante da reincidência
, por serem igualmente preponderantes; bem como
o afastamento do cúmulo de causas de aumento ocorrido na terceira fase da dosimetria penal
, a fim de evitar a violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Em contrarrazões vistas no ID 144777214, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 147884673, opinou pelo
desprovimento

do recurso, valendo-se da fundamentação
per relationem
às contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
foi
condenado
pela prática do
crime de roubo triplamente circunstanciado
, pois na data de
06 de novembro de 2021
, por volta das 23h30, no distrito industrial, na rua B, no município de Cuiabá-MT, mediante o concurso de pessoas, o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade de outrem,
subtraiu em proveito
próprio coisa alheia móvel, consistente em uma carreta contendo carga de milho, pertencente à vítima
Jairo Sidinei Behnen
.

Consoante se infere da denúncia, a vítima trafegava na condução da sua carreta no trecho Barra do Bugres – Tangará da Serra, com destino à cidade de Rondonópolis, o que tornou necessária a breve parada próxima a um posto de combustível existente naquela estrada.

Nesse momento, o recorrente e o seu comparsa anunciaram o crime, mediante o emprego de arma de fogo, recaindo ao primeiro o ônus de assumir a direção do veículo, enquanto o segundo mantinha a vítima subjugada e subtraíra os objetos pessoais daquela. Tal situação persistiu até a região denominada ‘Distrito Industrial’, em Cuiabá-MT, onde a vítima foi obrigada a descer do caminhão e a permanecer em uma região de mato na companhia do segundo indivíduo-infrator, por longínquas horas.

Dessume-se da narrativa, outrossim, que a Polícia Militar recebeu notícias no sentido de que havia uma carreta na região do ‘Distrito Industrial’, possivelmente oriunda de delito patrimonial, razão pela qual os agentes públicos realizaram a abordagem do veículo e constataram que o recorrente se encontrava no seu interior, intentando a retirada do aparelho rastreador ali existente. Ato contínuo, sobreveio a confirmação quanto à participação no crime, bem como a indicação da região em que a vítima se encontrava, sendo esta localizada, sem prejuízo da ocorrência de troca de tiros com o indivíduo-infrator que realizava a sua vigilância.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da primeira fase da dosimetria penal:

No que se refere à primeira vertente recursal, consistente na fixação da pena-base no mínimo legal, sob o viés de que
“todas as circunstâncias preponderam” (sic)
, conclui-se que
a pretensão merece ser parcialmente acolhida
.

Com efeito, a autoridade judiciária impôs carga negativa na culpabilidade do agente, nas circunstâncias e consequências do crime, somando o total de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
à pena mínima abstrata [resultado da incidência da fração de 1/8 sobre o mínimo abstrato, e duas sucessivas aplicações do coeficiente sobre os resultados obtidos], nos termos do excerto em destaque:

“(...) Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
acima do normal
,
eis que a trama se deu com muita antecedência e organização, em que os acusados efetivamente realizaram o roubo em concurso de 02 (duas) pessoas. Tudo isso demonstrou dolo acentuado, a justificar a apreciação negativa desta circunstância judicial
.
O concurso de pessoas foi aqui abalizado pela migração das majorante
s; (...) as
circunstâncias
do delito são gravíssimas
,
eis que além de terem sido feitos de refém pelo período aproximado de 08 (oito) horas, houve um excessivo terror por parte dos condenados, eis que colocaram as vítimas sob a mira de arma de fogo
; (...) As
consequências do crime são gravíssimas,
porquanto as vítimas foram contundentes em dizer que ambas estão muito receosas e com medo de os fatos voltarem a acontecer. Afirmaram também que estão com trauma e que a rotina nunca mais será a mesma, consequências que porquanto sejam comuns em delitos de roubo, não fazem parte do tipo penal e serão valoradas
(...) Desta forma, tomando em conta que foram consideradas desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias do delito, bem como as consequências do crime, havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, qual seja
05 (cinco), 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
”
(sic - ID 144778740 - Pág. 10).

Com relação à
CULPABILIDADE DO AGENTE
, vislumbra-se a migração de uma das causas de aumento reconhecidas na sentença para a primeira fase da dosimetria penal,
atuação a qual é válida e amparada
no teor do Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT
[
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
]
.

Mantém-se
, pois, o desvalor atribuído ao vetor judicial.

No que se refere às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, vislumbra-se que as particularidades sopesadas guardam estrita sintonia com as causas de aumento referentes à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, as quais foram conjuntamente sopesadas na terceira fase da dosimetria penal.

Não obstante, constata-se que apenas aquela prevista no art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal ensejou efetivo aumento na terceira fase, a evidenciar que a menção à privação da liberdade da vítima e ao tempo de duração da ação ilícita
se traduzem em argumentos idôneos e concretos para o recrudescimento da pena-base
, notadamente à luz do teor do Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT, acima colacionado.

Desta feita, ainda que se valendo de parte da fundamentação exposta, ratifica-se a atuação da magistrada
a quo
.

No tocante às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, a despeito de a autoridade judiciária ter mencionado o temor da vítima quanto à ocorrência de novos ilícitos, assim como destacado que a rotina daquela se alterara, deixou de explicitar as mudanças concretamente ocorridas, não sendo crível negativar o vetor judicial com base em prospecções.

Como é cediço, o aludido vetor judicial tem o intuito de sopesar o trauma grave de natureza emocional, a perturbação psicológica e o abalo duradouro das vítimas, circunstâncias estas que não ressaíram comprovada pelas provas produzidas ao longo da persecução penal, a impossibilitar o incremento da pena-base.

Ilustrativamente:

“(...)
As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. Nesse aspecto, a sentença carece de motivação idônea, estando em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Deveras,
embora mencione a perturbação psicológica sofrida pelas vítimas, não foi especificado se o trauma consiste em mero temor passageiro, decorrência natural do crime de roubo, ou em abalo duradouro
”.
(HC n. 363.948/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 23/11/2016.)

Desta feita, revela-se
impositivo afastar
a carga negativa imposta no referido vetor judicial.

No cenário posto, persistem desabonadas a
CULPABILIDADE DO AGENTE
e as
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, razão pela qual reajusto a pena-base do recorrente para o valor de
05 (cinco) anos de reclusão
, e
15 (quinze) dias-multa.

2.

Da segunda fase da dosimetria penal:

Em relação à segunda vertente recursal, atinente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a sua integral compensação com a agravante da reincidência, conclui-se que
a pretensão merece ser parcialmente acolhida.

Manuseando os autos, denota-se que o recorrente sustentou na
fase inquisitiva
que fora contratado por terceiro tão somente para retirar o aparelho de rastreamento do veículo subtraído (ID 144772647 - pág. 14), assertiva a qual, a teor dos fundamentos expostos na r. sentença condenatória, ressaiu igualmente reproduzida
em juízo
, tornando-se bastante para influir na convicção do julgador acerca da autoria do crime, consoante se infere dos fundamentos ora transcritos:

“(...) A princípio, é mister dizer que
RAFAEL PEREIRA DA SILVA

confessou a participação no delito de roubo
, restando desde logo a autoria delitiva comprovada.
Vejamos o que o denunciado falou em solo judicial:

Interrogatório do RAFAEL PEREIRA DA SILVA:

“
Que o interrogado relata que foi contratado apenas para retirar o rastreador do caminhão; Que em relação às outras perguntas o interrogando vai exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio
. ”
(sic - ID 70077445) – destaquei.

Com efeito, denota-se que as elucidações realizadas pelo recorrente foram reconhecidas pela autoridade judiciária como confissão espontânea e expressamente influíram na sua convicção quanto à responsabilidade do crime, amoldando-se o caso concreto ao teor da Súmula 545 do STJ, a qual dispõe que
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
.

A propósito, tal conclusão não se desconstitui em razão de as narrativas do réu serem parciais, pois, para o reconhecimento da atenuante em questão, revela-se suficiente o seu emprego como fundamento da r. sentença condenatória, exatamente como se dá no caso concreto.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
(REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)”.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.087.977/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Portanto,
in casu
, mostra-se
CABÍVEL
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal.

Sob outro viés, a despeito do firme entendimento de que as circunstâncias referentes à confissão espontânea e a reincidência do agente são igualmente preponderante, à medida que se relacionam com a personalidade do agente, é igualmente certo que o ordenamento jurídico o excepciona nas hipóteses que versam sobre indivíduo multireincidente, quando, então, possibilita-se a prevalência da agravante sobre a atenuante, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ilustrativamente:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão”.
(STJ - AgRg no HC n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
. (Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, a autoridade judiciária destacou a existência de Processo Executivo de Pena em desfavor do recorrente, autuado sob o n.o 0005589-83.2017.8.11.0037, composto por
três guias
, as quais, conforme consultas aos sistemas informativos, referem-se à prática de crimes de roubo circunstanciado, apurados nas ações penais n.o

0006534-09.2018.8.11.0046
;

n.o
0005452-38.2016.8.11.0037

e

n.o 0035802-23.2018.8.11.0042
, cujos trânsito em julgado ocorreram, respectivamente,

em
17/05/2021, 1
9/7/2018 e 22/09/2020, isto é, anteriormente ao fato ilícito que ora se aprecia.

Destarte, conclui-se que o recorrente é multirreincidente específico em delito patrimonial, condição a qual enseja a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com a manutenção do acréscimo operado na r. sentença condenatória, na ordem de 1⁄4 (um quarto), por se tratar de
fração aquém
daquela já ratificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto em destaque:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA
. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado (...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) – destaquei.

Com efeito,
reconheço
a atenuante da confissão espontânea em benefício do recorrente, todavia, deixo de proceder a compensação com a agravante da reincidência, por sê-lo multirreincidente específico, o que possibilita a manutenção do acréscimo realizado em primeiro grau, na ordem de 1⁄4 (um quarto).

3.

Da terceira fase da dosimetria penal:

No que se refere à última pretensão recursal, consistente na exclusão do cúmulo de causas de aumento,
conclui-se que o raciocínio revela-se escorreito
, porém, não traz qualquer efeito sobre a reprimenda do recorrente.

Isso porque, malgrado a magistrada
a quo
tenha feito menção às causas de aumentos referentes à restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, denota-se que aplicou
apenas
o recrudescimento referente ao emprego de arma de fogo, na ordem de 2/3 (dois terços); não sendo demais rememorar que, a primeira delas, ressaiu aplicada na primeira fase da dosimetria penal e, via de consequência, não poderia incidir neste momento, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Em sendo assim, na terceira fase persiste
tão somente
a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e o aumento hígido de 2/3 (dois terços), conforme previsto em lei.

4.

Da nova reprimenda imposta ao recorrente:

Na primeira fase, persistem desabonadas a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, a ensejar a fixação da pena-base na ordem de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, há a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, persistindo a fração de aumento aplicada na r. sentença condenatória, na ordem de 1⁄4 (um quarto), que perfaz a pena intermediária de 06 anos e 03 meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, incide a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo e a fração hígida de 2/3 (dois terços), a totalizar a reprimenda final de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, e 30 (trinta) dias-multa.

Persiste inalterado o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda e as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL PEREIRA DA SILVA
, a fim de reajustar a pena-base, em razão do afastamento dos efeitos negativos derivados das consequências do crime; reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem efeitos concretos na reprimenda; e excluir da terceira fase a menção referente à restrição a liberdade da vítima; alterações que resultam na reprimenda final de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022